Tribunal: TJDFT
Processo: 0037049-50.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
D E C I S Ã O De acordo com as informações na certidão de ID 14296620, observa-se que o documento de identificação da solicitante SANDRA MARIA DE ARAUJO, CPF: 116.199.701-63, é divergente do da real credora SANDRA MARIA ARAUJO DE SOUSA, CPF: 226.470.661-91, cadastrada nestes autos e exposto na requisição do precatório em epígrafe (ID 8064011 fl. 1). Houve a intimação da mencionada credora para esclarecer as divergências em relação ao seu CPF e de seu nome completo, contudo, devidamente intimada (ID 8064011 - Pág. 9/10) , a credora manteve-se inerte. Desta forma, revogo a decisão em que foi deferida a preferência constitucional (ID 12966583) exclusivamente em relação a solicitante SANDRA MARIA DE ARAUJO. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto